Tribunal: TJMT
Processo: 1025197-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025197-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TIAGO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 058.340.061-24 (AGRAVADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DA VISITA E DO PENITENTE – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES – PRETENDENTE À AUTORIZAÇÃO DE VISITAS QUE SE ENCONTRA EM EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela ter respondido a uma ação penal e ter sido definitivamente condenada em 2021 a impede de obter a carteira individual de visitante (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária.

A revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000193-19.2019.8.11.0006, em que acolheu pedido da defesa e, dentre outras determinações, autorizou a renovação da carteira individual de visitante na penitenciária em favor da esposa do reeducando agravado, Sra. Thammille Campos Ferreira (id. 187300766).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduziu, em breve síntese, que a competência para autorizar a expedição da carteira individual de visitante é da respectiva unidade prisional e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão; destaca, outrossim, que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP passou a exigir as certidões negativas de primeiro e segundo graus como condição para a expedição da carteira individual de visitante, requisito este não preenchido pela esposa do agravado, a Sra. Thammille Campos Ferreira.

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para que seja revogada a autorização de confecção de carteira de visitante a esposa do reeducando (Sra. Thamille Campos Ferreira) (id. 187300765).

Em contrarrazões a Defensa pugnou pelo desprovimento do recurso, eis que o detento conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, em especial a dignidade da pessoa humana e o convívio mínimo familiar, tendo o direito de se ressocializar (id. 187300769).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 187300770).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo provimento do recurso (id. 193926672), sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que autorizou a esposa do agravado a renovar sua carteira individual de visitante (CIV) da Penitenciária Central do Estado –
Recurso do Ministério Público:
Argumenta que a competência para autorizar a expedição da carteira individual de visitante é da respectiva unidade prisional e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão; destaca, outrossim, que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP passou a exigir as certidões negativas de primeiro e segundo graus como condição para a expedição da carteira individual de visitante, requisito este não preenchido pela Sra. Thammille Campos Ferreira, motivo pelo qual pede a reforma da decisão recorrida –
PROCEDÊNCIA
– A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela ter respondido a uma ação penal e ter sido definitivamente condenada em 2021 a impede de obter a carteira individual de visitante (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária –
PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024